Tribunal: TJDFT
Processo: 0734393-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o art. 75, inciso VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”. Assim, a juntada aos autos do ato constitutivo do apelante é necessária para averiguar a regularidade da alegada cessão de crédito.
2. “A sucessão processual ocorre pela alteração da titularidade do direito buscado em juízo, razão qual deve ser comprovada de forma específica (art. 113, II e III, CPC e arts. 286 e seguintes, CC).” (Acórdão 1867342, 07017295120248070020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024). No caso, somente foram apresentados excertos do contrato, que não permitem aferir a idoneidade da cessão de crédito.
3. Constatado que o apelante deixou de atender ao expresso comando judicial que determinou a comprovação da efetiva cessão de crédito, bem como a regularidade de sua representação, a extinção do processo é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.